Tribunal: TJBA
Processo: 8056491-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056491-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB

Advogado(s)
:
RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, JOAO BEZERRA HIRS

AGRAVADO: JOSELITO CARVALHO MARQUES

Advogado(s)
:
SERGIO RAMOS CARDOSO, ALIETE RODRIGUES MARINHO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO ANALISADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PARECERES TÉCNICOS GENÉRICOS QUE NÃO SE SOBREPÕEM À INDICAÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056491-36.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB e como embargado JOSELITO CARVALHO MARQUES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
REJEITAR
os presentes embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.